Tribunal: TJSP
Processo: 0026949-73.2008.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 905/STJ.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 905/STJ.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no REsp 1.492.221/PR (Tema 905 de controvérsia repetitiva), definindo o INPC como índice de correção monetária no período posterior à vigência da Lei 11.430/06, ambos fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei 11.960/09).
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido para aplicar o INPC para correção monetária e, após, o IPCA-E, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (conforme CC e CTN) até 30/06/2009 e, após, conforme o índice de remuneração das cadernetas de poupança.
READEQUAÇÃO REALIZADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034143
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026949-73.2008.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
FRANCISCO COELHO DE ARAUJO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em reexame de matéria,
readequaram os critérios de correção monetária. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ALDEMAR SILVA E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026949-73.2008.8.26.0554 -Voto no 15.268
2
Apelação Cível no: 0026949-73.2008.8.26.0554
APELANTES/APELADOS: FRANCISCO COELHO DE ARAUJO E INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Santo André - 5a. Vara Cível
Voto no 15.268
RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO.
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA.
PUBLICAÇÃO
DE
ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II,
do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 905/STJ.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C.
STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral),
definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das
prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no
REsp 1.492.221/PR (Tema 905 de controvérsia repetitiva),
definindo o INPC como índice de correção monetária no período
posterior à vigência da Lei 11.430/06, ambos fixando os juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei
11.960/09).
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão
recorrido para aplicar o INPC para correção monetária e, após, o
IPCA-E, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (conforme
CC e CTN) até 30/06/2009 e, após, conforme o índice de
remuneração das cadernetas de poupança.
READEQUAÇÃO REALIZADA.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela E. Presidência da
Seção de Direito Público, ciente do julgado no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, do
C. Superior Tribunal de Justiça, a controvérsia relativa à utilização do INPC para
correção monetária após a vigência da Lei 11.430/2006, bem como no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026949-73.2008.8.26.0554 -Voto no 15.268
3
aplicabilidade da Lei 11.960/2009, deve ser reexaminada pela Câmara Julgadora,
em razão do disposto no artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, para eventual
retratação.
É a síntese do necessário.
Trata-se de reexame da matéria, conforme o disposto no artigo
1.040, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
Consoante o julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905,
do C. Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais de natureza
previdenciária a correção monetária das prestações em atraso será feita pelo INPC,
após a vigência da Lei 11.430/2006, bem como os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, a partir de julho de 2009.
Todavia, em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Transcreve-se excerto do voto do Ministro LUIZ FUX, no mencionado julgamento:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e
4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária dos precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após
25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatório deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido
índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026949-73.2008.8.26.0554 -Voto no 15.268
4
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado
aos 03/03/2020.
Nesse sentido, recente decisão do C. Supremo Tribunal Federal,
proferida em processo no qual o INSS é parte:
“DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
FAZENDA
PÚBLICA.
CONDENAÇÃO.
REPERCUSSÃO GERAL JULGADA. PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela taxa
referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no 870.947, sob
a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o Tribunal,
sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando o
acórdão recorrido, determinar a incidência do índice IPCA-E para
correção monetária do débito.
5. Publiquem.”
(RE 1160617, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
06/12/2019, DJE 12/12/2019).
No presente caso, é do corpo do v. acórdão em reexame, de
relatoria do Desembargador Adel Ferraz (fls. 337/342, mantido às fls. 388/390):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026949-73.2008.8.26.0554 -Voto no 15.268
5
“No que diz respeito à correção monetária de valores em atraso,
consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que os critérios
a serem observados para tanto são aqueles previstos na Lei no
8.213/91 e posteriores alterações.
(...)
Nessa linha de raciocínio, aplica-se o IGP-DI, a partir de maio de
1996, como índice para a atualização monetária dos valores em
atraso, nos termos da Medida Provisória no 1.415/96 e da Lei no
9.711/98, que continua em vigor, até a data da elaboração da
conta de liquidação” (fl. 340)
Registre-se
que
a
alegada
inconstitucionalidade
por
arrastamento da Lei 11.960/2009 restringiu-se tão somente aos critérios relativos à
atualização monetária, em nada afetando os parâmetros dos juros de mora, os quais
devem, pois, observar o previsto pelo artigo 1o-F da Lei 9.494/97.
Assim sendo, impõe-se rever o entendimento antes adotado pela
Turma Julgadora, em adequação ao decidido pelos Tribunais Superiores.
Acrescente-se que, a par de eventual interpretação divergente
do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema 810, no tocante
ao índice de correção monetária, esta Câmara entende aplicável o IPCA-E, como
decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Portanto, considerando o termo inicial do benefício (07/04/2008
- fl. 31), deve ser aplicado, para correção monetária, o INPC (Lei 11.430/2006) até o
advento da Lei no 11.960/09, datada de 29 de junho de 2009, a partir de quando
passará ela a ser feita pelo IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026949-73.2008.8.26.0554 -Voto no 15.268
6
Os juros de mora são de 1% ao mês (artigo 406, do Código
Civil de 2002 c/c artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional) até 30/06/2009; e,
após, conforme o índice de remuneração das cadernetas de poupança (artigo 1o-F da
Lei 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei 11.960/2009, com vigência
em 30/06/2009).
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de juízo de retratação,
altero parcialmente o julgado ora reexaminado, nos moldes acima.
Atente a z. serventia que as intimações da parte autora deverão
ser feitas conforme o requerido às fls. 406/407.
CARLOS MONNERAT
Relator